Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706209-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo da ação anulatória de ato administrativo n. 0786628-91.2024.8.07.0016. O juízo suscitado fundamentou o declínio da competência na regra prevista no art. 286, II, do Código de Processo Civil que trata da distribuição por dependência em razão de ação anteriormente ajuizada (0776081-26.2023.8.07.0016). Por outro lado, o juízo suscitante fundamentou sua decisão no sentido de não ser possível ao juízo declinar de ofício sua competência, justamente por se tratar de competência territorial relativa e, portanto, prorrogável, referenciando o enunciado de Súmula n. 33 do STJ. Informa, ainda, que o processo anteriormente distribuído, além de tratar de questão diversa da dos presentes autos, foi extinto sem resolução do mérito. Com fulcro no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as devidas informações, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 208 do RITJDFT. Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator